Tribunal: STF
Processo: ARE 1450459
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS 
(ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI N. 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1/2 (UM MEIO) QUE SE MOSTRA ADEQUADO À HIPÓTESE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APROXIMADAMENTE 100G (CEM GRAMAS) DE COCAÍNA – QUE INVIABILIZAM A INCIDÊNCIA DE MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ACUSADO, ADEMAIS, QUE RESPONDE POR OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA, EM TESE, DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E QUE CONTA COM REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS PELO MESMO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da nefasta natureza do entorpecente apreendido (cocaína) e da quantidade significativa deste (aproximadamente 100g), mostra-se adequada e suficiente à repressão do crime a redução da pena em 1/2 (um meio) por conta da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ademais, a frequência com que o acusado envolve-se em ilícitos da mesma natureza daquele que ora se apura igualmente recomenda a fixação de fração da redutora inferior ao limite máximo permitido” 
(fl. 3, e-doc. 389).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-doc. 454).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do réu afirmou ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado os incs. LIV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Alegou que o acórdão recorrido “não observou a presunção de inocência (garantia constitucional, essencial para aqueles que respondem por um processo criminal), eis que, na fundamentação, entendeu que o fato do acusado responder, a presente data, em outro processo criminal, pela suposta prática de delito de tráfico – somado à quantidade e a natureza da substância ilícita apreendida com o recorrente –, supostamente seria elemento hábil e concreto a justificar o desprovimento da Apelação Criminal” (fls. 6-7, e-doc. 469).



    Sustentou que “a ofensa ao direito à liberdade reside no sentido de que, mesmo o acusado possuindo primariedade técnica (réu primário) e tendo conduta social respeitável – sem olvidar das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea –, sua pena não foi reduzida ao mínimo legal, lhe acarretando uma condenação injusta, errônea, que inegavelmente fere a premissa constitucional. Não se trata de mero equívoco, de um mero erro na dosimetria da pena, mas da imposição de 10 meses superior ao devido” (fl. 9, e-doc. 469).



    Asseverou que “ao recorrente não foi assegurado premissa basilar insculpida na Constituição Federal: o direito a um devido processo legal. Certamente que o órgão judicante, impondo ao acusado pena injusta, assim como estabelecendo uma espécie de presunção de culpabilidade durante todo o processo – quando o certo seria estabelecer-se uma presunção de inocência em relação ao acusado, independentemente se este estivesse respondendo por outros processos criminais –, não garantiu ao recorrente um processo imparcial, isonômico, em atenção ao art. 5º, LIV, da CF” (fl. 9, e-doc. 469).



    Argumentou que “o acórdão fere diretamente o art. 93, IX, da Constituição Federal, eis que o juízo a quo não esclareceu efetivamente as razões que levaram ao seu convencimento, não fundamentou de modo claro quais os elementos que ensejaram o desprovimento do recurso. No acórdão, limitou-se a dizer que, em virtude da ‘nociva’ natureza e da ‘excessiva’ quantidade de droga apreendida com o recorrente, somado ao fato de este responder, a presente data, em outro processo criminal, pela suposta prática de delito de tráfico (logo, não garantindo ao acusado a presunção de inocência), supostamente seriam elementos hábeis, suficientes a ensejar o desprovimento da Apelação Criminal” (fl. 10, 
e-doc. 469).



    Pediu “o provimento do Recurso Extraordinário, com a reforma do acórdão, a fim de haver o reconhecimento da violação ao art. 5º, caput, e incisos LIV e LVII, da CF, assim como a afronta ao art. 93, IX, da Carta Magna, com a aplicação das atenuantes na dosimetria da pena, de modo a reduzi-la ao mínimo legal (1 ano e 8 meses)” (fls. 13-14, e-doc. 469).



    O Ministério Público catarinense apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 499).



    3. O Tribunal estadual negou seguimento a parte do recurso extraordinário, aplicando a sistemática de repercussão geral, Temas 660 e 339, e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal quanto às demais alegações (e-doc. 517).



    No agravo, o recorrente asseverou que, “(...) a respeito do citado Tema 660 do STF, o próprio coloca como condicionante que a repercussão geral não se observa apenas quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais. Neste caso, porém, a discussão a respeito da redução ao patamar máximo, e não a redução operada, não demanda análise da norma em si, mas sim a desconsideração de caracteres únicos como a individualização da pena e o contraditório, sem necessidade de avaliar outras violações legais, ou seja, ainda assim se opera a violação literal e direta da Constituição Federal (CF). E, sobre a presunção de inocência, verifica-se que o STF não considerou que qualquer alegação de violação direta seria apenas ofensa reflexa à CF, mas, antes, avalia caso a caso a discussão. E, in casu, defende-se ter havido violação direta na medida em que não se conferiu a redução máxima do tráfico privilegiado ao se adotar equivocadamente maus antecedentes. E, a respeito das hipóteses de inadmissão do Extraordinário, aventa-se a Súmula 279, quando, de fato, ficou claro que se pretende uma revaloração jurídica dos componentes probatórios incontroversos nos autos, e não mero revolvimento dos fatos. Os fatos já se encontravam todos postos e discutidos, porém, o recorrente pretende uma reapreciação da feição jurídica conferida, sem qualquer necessidade de se olhar além da própria decisão e de seus contornos jurídicos. E, por fim, sobre o tema 339 do STF, segundo o qual ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’, percebe-se que o teor do Recurso Extraordinário aborda especificamente a falta de fundamentação idônea no acórdão ao invocar a gravidade abstrata do entorpecente cocaína, sem que fosse levantado qualquer fundamento específico que pudesse evitar a minoração da pena ao patamar máximo. Neste sentido, a um só tempo o acórdão recorrido continha nulidade de fundamentação e violava a individuação da pena, a presunção de inocência e o devido processo legal” 
(fls. 3-4, e-doc. 536).



    Estes os pedidos:



    “a) O recebimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com a intimação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Código de Processo Civil;



    b) O conhecimento e o provimento ao presente agravo, para, reformando a decisão que inadmitiu e negou seguimento ao recurso especial interposto, determinar-se remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (STF);



    c) Ato contínuo, ao STF o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, com a reforma do acórdão, a fim de reconhecer a violação ao art. 5º, caput, e incisos LIV e LVII, da CF, assim como a afronta ao art. 93, IX, da Carta Magna, com a redução da pena ao mínimo legal (1 ano e 8 meses)” (fl. 4, e-doc. 536).



    O Ministério Público catarinense apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 545).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou a sistemática da repercussão geral, Temas 660 e 339, nos pontos relativos às alegações de ofensa aos incs. LIV do art. 5º e IX do 
art. 93 da Constituição da República, respectivamente, fundamentando ausência de ofensa direta à Constituição, fazendo incidir a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Primeiro, quanto ao princípio constitucional do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, reconheceu a inexistência de repercussão geral sobre o assunto, por depender de prévia análise de questões infraconstitucionais aplicadas ao caso (TEMA 660/STF).



    (...)



    Nesse entendimento, ausente a repercussão geral da tese relativa à fração aplicada à continuidade delitiva veiculada pela defesa com base na violação ao art. 5º, LIV e LV, da CRFB/88, deve incidir no caso em tela o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil (TEMA 660/STF), para negar seguimento ao recurso.



    No tocante à violação ao art. 5º, LVII, da CF, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a ofensa ao princípio da presunção de inocência depende do exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, de modo que a afronta, se existente, seria meramente reflexa à Carta Magna.



    (...)



    Além disso, em análise à decisão recorrida, verifica-se que o Órgão Colegiado bem entendeu que ‘o Magistrado sentenciante corretamente concluiu pela impossibilidade de aplicar-se a fração máxima de redução disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06’ e, ‘diversamente do que sugere a defesa, as atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão espontânea foram, sim, levadas em conta pelo Togado sentenciante na análise dosimétrica, (...) conforme se pode extrair da sentença proferida em audiência (mídia de fls. 212/213). Contudo, não implicaram efetiva redução na segunda etapa do cálculo, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por já se encontrar aquela no mínimo legal.’



    Nesse cenário, evidente que ‘Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte’ (ARE 640413 AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Segunda Turma. J. 05/03/2013).



    (...)



    Na sequência, e por último, a defesa apontou violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porque, a seu ver, não houve a devida fundamentação para a manutenção da fixação da fração de 1/2 relativa ao tráfico privilegiado, assim como para a não aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.



    No que se refere ao princípio previsto no art. 93, IX, da Constituição, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, salienta-se que a Suprema Corte, no julgamento do leading case AI-QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, firmou a tese jurídica de que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’.



    (...)



    Observa-se, pois, que a fundamentação necessária para embasar a manutenção da fração de 1/2 aplicada ao tráfico privilegiado e também da não incidência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea foi devidamente observada pela Corte Estadual, sendo oportuno ressaltar que não se pode confundir ausência de fundamentação com fundamentação contrária aos interesses da parte.



    Logo, no que se refere à violação ao art. 93, IX, da CF, também imperiosa a negativa de seguimento do reclamo extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, em razão do TEMA 339/STF.



    (...)



    À vista do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário em relação aos TEMAS 339 e 660/STF e não se admite o reclamo quanto as demais assertivas” (fls. 1-3, e-doc. 517).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2023).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(ARE n. 1396010-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Na espécie, o questionamento sobre a dosimetria da pena foi exaustivamente analisado pelo juízo de origem. O Tribunal de Justiça catarinense fundamentou a pena nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Vê-se, assim, que a natureza especialmente nociva do tóxico (cocaína) e a significativa quantidade apreendida – aproximadamente 100g (cem gramas) –, aliadas às circunstâncias pessoais do acusado, impedem a alteração do quantum estabelecido na sentença, mostrando-se satisfatório e razoável o patamar de 1/2 (um meio) fixado à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/06, não devendo este sofrer alteração. A diminuição da pena em maior monta, frisa-se, apresenta-se não recomendável, em razão da execrabilidade dos contornos da conduta praticada.



    (...)



    As atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão espontânea foram, sim, levadas em conta pelo Togado sentenciante na análise dosimétrica, conforme se pode extrair da sentença proferida em audiência (mídia de fls. 212/213). Contudo, não implicaram efetiva redução na segunda etapa do cálculo, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, por já se encontrar aquela no mínimo legal.



    Por outro lado, a existência das citadas atenuantes não se mostra, por si só, elemento hábil a demandar a fixação de fração máxima de minoração da pena em relação à previsão contida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quer por já terem sido consideradas na segunda fase dosimétrica, quer por contar o acusado com outras condições pessoais (consoante acima ponderado) que, analisadas conjuntamente, demonstram a necessidade de imposição de uma reprimenda mais severa” (fls. 8-10, e-doc. 389).



    Comprovado está, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional. A ofensa ao 
inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, se tivesse ocorido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal estadual, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO 
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.408.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora